Tribunal: TCU
Processo: 027.392/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8927/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.392/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleunice Soares Brandao (XXX.798.396-XX); Gedielma Maria da Silva Martins (XXX.065.034-XX); Gilmar Arnez Silveira (XXX.693.986-XX); Jose Santana da Rocha (XXX.122.283-XX); Juvercina Mendonca de Souza (XXX.662.506-XX); Laise Nunes da Conceicao (XXX.267.133-XX); Maria Dulcineide Oliveira da Silva (XXX.638.014-XX); Maria Gorete das Chagas Ferreira (XXX.167.404-XX); Maria Odete de Morais Ramos (XXX.723.716-XX); Silvia Fernanda da Cruz Bezerra (XXX.609.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.